Tribunal: TJPA
Processo: 0807772-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807772-53.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SILVIA HELENA SILVA BARATA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO NOME DA AUTORA DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ASTREINTES RAZOABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro qualquer equívoco na decisão de primeiro grau que por cautela, entendeu por determinar a retirada do nome da autora de cadastros de inadimplentes, já que o débito está sendo discutido judicialmente e de forma a evitar constrangimento ilegal e dano irreversível, principalmente, em se tratando de relação de consumo e que os indícios de prova anexados a exordial são suficientes para emprestar verossimilhança as suas alegações. Ademais, é certo que inexiste irreversibilidade na medida, tendo em vista que acaso comprovado durante o transcorrer do presente processo a regularidade da cobrança e, consequentemente, da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, poderá o banco agravante proceder todas as medidas necessárias a efetivação de seu crédito.

3.

No que tange a multa cominada, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

4.

Presentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por SILVIA HELENA SILVA BARATA, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial. Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Face ao pedido da exordial, considerando as razões expostas e documentos que instruem os autos, a presença dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil do Brasil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e tudo o mais que consta nos autos, CONCEDO a tutela provisória somente para determinar que as partes requeridas retirem o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5(dias), a partir da data de intimação, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite total máximo de R$ 10.000,00(dez mil reais), tudo relativo ao presente processo e assim o faço porque o débito está sendo discutido em juízo e para evitar constrangimento ilegal e dano irreversível. Expeça-se tudo o que for necessário para o cumprimento desta decisão.

Quanto aos demais pedidos, estes serão apreciados após instaurado o contraditório e a ampla defesa.

O agravante alega, em suas razões (petição de nº. ID 2197158, pg. 1/15), a irreversibilidade da medida concedida e a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência para a suspensão e/ou retirada do nome da parte autora dos órgãos restritivos, ante o exercício regular de direito. Aduz que a multa foi fixada em valor exorbitante. Ao final, requer o provimento do agravo ora interposto, para que se declare o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1ª instância e indeferido o pedido liminar.

Em decisão de ID 2203173, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Inconformado, o agravante apresentou Agravo Interno

(ID 2321822).

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 2572612).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 29 de setembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações Iniciais

Primeiramente, registro que como o agravado foi intimado para apresentar contrarrazões e se manteve inerte, bem como que o recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, reputo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

Feita a consideração inicial, passo para o julgamento do mérito do recurso.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que as partes requeridas retirem o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5(dias), a partir da data de intimação, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite total máximo de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência e a irreversibilidade da medida, além da excessiva onerosidade da multa estipulada.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de cobrança indevida por serviços educacionais não prestados apta a suspender a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

A meu ver, como já ressaltado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao presente recurso, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro qualquer equívoco na decisão de primeiro grau que por cautela, entendeu por determinar a retirada do nome da autora de cadastros de inadimplentes, já que o débito está sendo discutido judicialmente e de forma a evitar constrangimento ilegal e dano irreversível, principalmente, em se tratando de relação de consumo e que os indícios de prova anexados a exordial são suficientes para emprestar verossimilhança as alegações da autora.

De fato, se tratando a agravada de consumidora que alega estar sendo cobrada por serviço educacionais não prestados, resta prudente suspender a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por ora, de forma a evitar danos irreparáveis.

Ademais, é certo que inexiste irreversibilidade na medida, tendo em vista que acaso comprovado durante o transcorrer do presente processo a regularidade da cobrança e consequentemente da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, poderá o banco agravante proceder todas as medidas necessárias a efetivação de seu crédito.

Assim, demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise acerca da regularidade da cobrança, não merece reparos a decisão a quo, que prudentemente determinou a retirada da inscrição negativa. Em verdade, entendo que se encontra presente o periculum in mora inverso, na medida em que a restrição de crédito pode causar danos irreversíveis à autora.

No que tange a multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o Banco do Brasil, ora agravante, procedesse a retirada do nome da autora de cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite total máximo de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Ora, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

Feitas estas considerações, no caso dos autos, e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/10/2020